Tribunal: STF
Processo: RHC 227579
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 775368/SC - DOC 13).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS O INTERROGATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS VÁLIDAS QUE AMPARAM O SEU RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, ressalvados os casos expressos em lei, é possível às partes a juntada de documentos, em qualquer fase processual. 2. Especificamente sobre o tema, já se decidiu que não há cerceamento de defesa quando a prova documental, juntada após o interrogatório do réu, for submetida ao contraditório, como na hipótese, em foi oportunizado às partes tempo hábil para se manifestarem sobre o teor do laudo, antes da prolação da sentença. 3. A Corte de origem destacou que a defesa não apontou qualquer situação concreta que indicasse que a juntada do laudo após o encerramento da instrução processual reduziu a capacidade do réu se defender. Logo, na ausência de comprovação do prejuízo suportado pela defesa, afasta-se a declaração de invalidade do processo nos termos do art. 563 do CPP. 4. Não merece acolhimento o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora da escalada, pois a incidência da citada qualificadora restou comprovada nos autos pela juntada da prova técnica (laudo pericial), pelas imagens de câmera instaladas no local e pela confissão do acusado. Portanto, tendo a qualificadora sido comprovada por meio de provas válidas constantes dos autos, não há como, na estreita via do mandamus, inverter tal conclusão. 5. Agravo desprovido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, 1 mês e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 9 dias-multa, pelos crimes de tentativa de furto qualificado pelo emprego de escalada e ameaça (CP, art. 155, §4°, inciso II, c/c art. 14, inciso II e art. 147, caput).



    Alega a defesa vício processual em decorrência do fato de não ter sido oportunizado ao recorrente, no curso da audiência de instrução, manifestar-se sobre o laudo pericial, tendo em vista que a juntada do referido documento relativo à qualificadora de escalada foi realizada pelo Ministério Público após o seu interrogatório.



    Sustenta que “[o] interrogatório judicial como último ato processual, como se sabe, não se constitui em formalidade facultativa a ser observada pelo Juiz”; “deve obrigatoriamente ser realizado ao final da instrução processual, possibilitando que o réu se manifeste sobre todas as provas produzidas durante o processo”.



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade por violação ao art. 400, caput, do CP.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente